Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-57.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007657-57.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO SILVA DA SILVA - CPF: 601.993.593-00 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LESÃO RESIDUAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3o, § 1o, inc. II, da Lei n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Silva da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende equívoco do julgador ao prolatar a sentença de improcedência, uma vez que houve invalidez permanente que acometeu o membro superior do autor, ensejando no direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Afirma que a prova pericial contraria o restante das provas produzidas, confirmando a invalidez com sequela residual funcional, tendo que ser readaptado na função. Requer a reforma do
decisum,
para condenar a apelada ao pagamento de indenização referente ao seguro obrigatório de danos pessoais DPVAT.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 106697815) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Infere-se dos autos que Antônio Silva da Silva manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a apelada, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 21 de dezembro de 2016.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente o pleito, entendendo que não restou provada a invalidez ou incapacidade permanente, conforme demonstrou o laudo pericial judicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dada à causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Irresignado, o apelante recorre sustentando equívoco do julgador, uma vez que houve invalidez permanente que acometeu o membro superior do autor, ensejando no direito ao recebimento da indenização securitária. Assevera que o autor sofreu fratura no dedo da mão, a qual causou sequela residual e funcional.

Afirma que a prova pericial contraria o restante das provas produzidas, confirmando a invalidez com sequela residual funcional, tendo que ser readaptado na função. Firme em seus argumentos, requer a reforma do
decisum,
para condenar a apelada ao pagamento de indenização referente ao seguro obrigatório de danos pessoais DPVAT.

Pois bem.
É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pelo apelante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Através do laudo pericial judicial realizado pelo médico perito Dr. Marcus José Pieroni (id. 106697787), depreende-se que o apelante não sofreu invalidez ou incapacidade permanente, confira:

“Exame Físico do Local Comprometido no acidente

Não a déficit funcional para movimento de preensão
.

Mão mormotrófica sem deformidades aparentes
.

Relata dor ao palpar a falange média do dedo mínimo.

(...)

Respostas a quesitos em anexo 1:

1)

O autor no dia do acidente apresentou traumatismo na mão direita comprometendo o dedo mínimo.

2)

Não está inválido ou incapacitado para o trabalho
.

3)

O tratamento médico já foi concluído.

4)

Ver quesito anterior.

5)

Não há invalidez.

6)

Não há invalidez ou incapacidade
.

7)

A sequela que restou é residual e não impede o mecanismo de preensão com a mão direita dominante. Analisando a Tabela da SUSEP percentuamos a disfunção em 10%.

8)

Provavelmente após dois meses da cirurgia ou do acidente a lesão já estava consolidada.

9)

Houve incapacidade para movimentos de preensão na época do traumatismo que provavelmente perdurou durante período de dois a 3 meses até consolidação óssea.

10)

A lesão já foi minimizada pela cirurgia.

11)

Nada a esclarecer.

(....)

Resposta aos Quesitos do Autor

a)

Fratura/luxação do quinto dedo da mão direita, CID (562/6).

b)

As
sequelas atuais são residuais e se traduzem pela dor referida pelo paciente quanto a gente comprime o dedo mínimo da mão direita.

c)

A
lesão foi curada
através do procedimento ortopédico realizado na emergência
.

d)

Não houve perda ou inutilização do dedo.

e)

Na época do acidente sim, mas nos dias atuais está com capacidade dentro da normalidade.

f)

O autor pode realizar esforços físicos exigidos na sua profissão
.

g)

A patologia pós-traumática já se encontra compensada há anos e estruturada.

h)

O
autor pode ser reabilitado para diversas funções logicamente desde que esforço intenso não seja exigido, mais por causa da idade, do que pelo trauma residual
.”
(id. 106697787 – negritei e grifei)

Dessa forma, entendo que o documento colacionado pelo perito é suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que não há invalidez ou incapacidade permanente.

Além disso, observo que houve esclarecimento prestado pelo perito (id. 106697803), que concluiu:

“Invalidez:

“Limitação na capacidade de uma pessoa realizar por si mesmas atividades necessárias para o seu desempenho físico, mental, social, ocupacional e econômico como consequência de uma insuficiência somática, psicológica ou social”.

Também pode ser o conceito e caracterização de uma incapacidade total para atividades da vida civil e laboral.

Por exemplo: Em um acidente de trânsito onde houve fratura da coluna cervical e a pessoa ficou tetraplégica ou paraplégica pode ser considerada pessoa inválida ou portadora de incapacidade total para atividades em geral.

O autor apresenta sequela residual funcional de um trauma no polegar que o tornou incapaz para uma atividade e atualmente foi readaptado para outra função em que esforços físicos e preensão são menos exigidos.

Por isso percentuamos em 10% como lesão residual”.

Para que seja concedida a indenização, exige-se a prova do acidente e a comprovação da
invalidez permanente
, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74.

Os documentos abarcados pelo autor (id. 106704517 ao id. 106704527), bem como a realização de perícia médica judicial nomeada pelo d. magistrado
a quo
(id. 106697787), são suficientes para a conclusão de que o autor não foi acometido de deformidade, debilidade ou invalidez permanente, sendo inclusive desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Aliás, ao responder os quesitos, o perito foi enfático em afirmar que não houve invalidez ou incapacidade, mas a sequela que restou é residual “
e se traduzem pela dor referida pelo paciente quando a gente comprime o dedo mínimo da mão direita
”
e não impede o mecanismo de preensão com a mão direita, informando que a disfunção se enquadraria em 10% da tabela SUSEP.

Noto que o
expert
deixou claro que a incapacidade foi transitória e não permanente, quando respondeu ao quesito correspondente à letra “e”, formulado pelo próprio autor, veja: “
e) Na época do acidente sim, mas nos dias atuais está com capacidade dentro da normalidade.
”.

Além disso, afirmou que a incapacidade para movimentos perduraram apenas dois a três meses, conforme destacado no quesito n. 15,
verbis:
“15) Houve incapacidade para movimentos de preensão na época do traumatismo que provavelmente perdurou durante período de dois a 3 meses até consolidação óssea”.
(id. 106697787)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3o,
§ 1o, inc. II, da Lei n. 6.194/74, somente haverá cobertura de sequelas residuais pelo seguro DPVAT quando se tratar de invalidez permanente, o que não é o caso dos autos, veja:

“Art. 3o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

§1o (...);

II –
quando se tratar de invalidez permanente

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo,
procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização

que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão,
adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.
” (negritei e grifei).

No mesmo sentido de que a lesão residual somente é indenizável quando decorrer de invalidez permanente, é a jurisprudência pátria,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
DEBILIDADE RESIDUAL NÃO INDENIZÁVEL
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez ou incapacidade, pois a debilidade residual decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório
- DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-
(RAC n. 1013409-10.2018.8.11.0003, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 08.07.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA NO LAUDO PERICIAL. SEQUELAS RESIDUAIS. COBERTURA SECURITÁRIA SOMENTE NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE.

1. Inexiste contradição no laudo pericial em descrever as lesões sofridas como cicatrizes e movimentação de rotação lateral da perna ligeiramente diminuída, e, na sequência, concluir que se trata de sequelas residuais, sem caracterizar, com isso, invalidez permanente para o trabalho; cuidando-se, na verdade, de mera explicação subsequente dos efeitos da sequela sofrida.

2. Somente há indenização por sequela residual quando há invalidez permanente, não sendo o caso de arbitrá-la quando a perícia concluiu no sentido de inexistir invalidez permanente
.”
(TJGO – RAC n. 005245-08.2011.8.09.0175, 4a Câm. Cível, Rel. Des. Sérgio Mendonça Araújo, j. 31.08.2018 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. COBRANÇA. APELO SOBRESTADO. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO.
PERÍCIA REALIZADA. LAUDO PELA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

I- De acordo com a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, cabe ao Tribunal a quo reexaminar o acórdão objeto de recurso especial sobrestado na origem, quando divergente do julgamento do recurso repetitivo representativo da controvérsia.

II- Destarte, segundo o Recurso Especial no 1.303.038/RS, selecionado como representativo da controvérsia, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente, é devida de forma proporcional ao grau da invalidez, de acordo com a tabela do CNSP/SUSEP, na hipótese de sinistro anterior à entrada em vigor da MP 451/08.

III- No caso dos autos, houve perícia realizada por profissional nomeada judicialmente (fls. 87/88), dando-se fiel cumprimento ao que decidiu aquela superior Corte ao entregar o respectivo laudo (fls. 103/105). Nota-se que o referido
documento pericial concluiu pela não invalidez permanente, mas apenas dano residual, decorrente de acidente de trânsito
ocorrido em 12/02/2008, época de vigência da lei no 11.482/07 e do sistema gradativo estabelecido na Tabela CNSP no 29/91.
Assim, considerando-se o fato de que indenização por sequela residual somente se dá quando há invalidez permanente, a teor do que prescreve o inciso II, do § 1o, do artigo 3o, da lei 6.194/74, não há o que se indenizar a título de seguro obrigatório, podendo remanescer responsabilidade no âmbito civil se já não verificada a prescrição
.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, RAC n. 109610-63.2008.8.09.0011, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 09.06.2015 – negritei e grifei).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. PRELIMINARES REJEITADAS.
LAUDO PERICIAL, CONCLUÍNDO QUE A AUTORA É PORTDORA DE UMA SEQUELA RESIDUAL. SEQUELAS RESIDUAIS QUE NÃO CARACTERIZAM INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL
. DANO ESTÉTICO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE INVALIDEZ. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.”
(TJRJ, APL.: 00675577-42.2015.8.19.0001, 12a Câm. Cível, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 28.03.2-2017 – negritei).

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022